Tribunal: TJPA
Processo: 0810743-78.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810743-78.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARCO ANTONIO BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ART. 5º, XXXV DA CF/88.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99.
AFASTADA.
OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL
. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de
descontar na folha de pagamento do impetrante a contribuição para a assistência à saúde.

2.

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir
. D
escabe o argumento de que se faz necessário o prévio questionamento para o cancelamento dos descontos compulsórios administrativamente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88. Precedentes.

Preliminar Rejeitada.

3.
Mérito.
Arguição de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5º, inciso XX, 149, § 1º e 194, da CF/88.

4. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde. RE: 573.540. ADIN 3.106. Logo, não assiste razão o apelante quanto a arguição de legalidade da Cobrança Compulsória. Entendimento também confirmado pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.814.0000.

6.
Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0810743-78.2019.8.14.0301

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARCO ANTONIO BARROS DOS SANTOS
contra ato da autoridade coatora PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM- IPAMB.

Consta na inicial que o impetrante, é servidor público efetiva do Município de Belém e, que frequentemente passou sofrer descontos compulsórios em seus contracheques pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB referente ao percentual de 6% sobre seus proventos bruto, à título de
Plano de Assistência Básica à Saúde (PABSS)
sendo que tal fato se deu sem a anuência do impetrante, razão pela qual busca por meio do judiciário a suspensão do referido desconto
. (
Id.
3746472 - Pág. 1/6
).

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando
que a autoridade coatora (presidente do IPAMB) suspendesse, imediatamente, os descontos da folha de pagamento do
impetrante. (Id.
3746476 - Pág. 1/2).

Em seguida o Impetrado apresentou informações e defesa (Id.
3746481 - Pág. 1/3),
suscitando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, vez que o impetrante não buscou realizar o cancelamento dos descontos junto à administração pública. No mérito, afirma que a Lei Municipal n.º 7.984/99, que instituiu a Contribuição Compulsória ao PABSS era, até a data de julgamento da ADIN
Nº 0004529-08.2017.814.0000, considerada constitucional.
Ao final
, requer o conhecimento e não provimento do
mandamus
.

O Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pela concessão da ordem (Id.
3746484 - Pág. 1/17).

Na sequência, o magistrado a quo proferiu sentença com o
seguinte teor (Id. 3746486 - Pág. 1/4):

(...)
Isto posto, concedo a segurança para determinar, a contar da data do ajuizamento do presente
mandamus
, a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pelo Impetrado e realizados em folha de pagamento do Impetrante, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida, cominando multa de R$1.000.00 (hum mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
ou efetivo implemento desta decisão (art. 297 do CPC).
Sem honorários. Custas na forma da lei
. Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P. R. I. C. Belém, 25 de março de 2020. – grifo nosso

As partes não apresentaram recurso dentro do
prazo (Id. 3746489 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O impetrado sustenta que não houve por parte do impetrante requerimento para cancelamento dos descontos no âmbito administrativo e que, seria indevido levar a matéria diretamente à apreciação do Poder Judiciário.

Contudo, não há como acolher o argumento do impetrado, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).

2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). (Grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS E LICENÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 5 ANOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR CARACTERIZADO.

1. Caso em que o Tribunal de origem consignou que houve requerimento administrativo e que: "até agora, passados 5 (cinco) anos, não obteve resposta da Administração". Assim, ao contrário do aqui sustentado houve pretensão anterior formulada na via administrativa.

2. No mais,
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. (v.g. AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/09/2012) 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1320570/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). (Grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Apelação Cível.
Ação anulatória de autos de infração e multas c/c indenizatória
. Réu que se insurge contra sentença que o condenou a anular os autos de infração/multas e a pagar danos materiais (despesa com uso de taxi) e danos morais, decorrentes da suspensão do direito de dirigir imposto à autora. Autos de infração equivocados vez que relativos a veículo diverso daquele de que é proprietária a autora por fatos ocorridos em local em que a condutora não se encontrava. Autarquia titular do cadastro geral de veículos e com atribuição para o registro e cancelamento de infrações de trânsito. Legitimidade ativa. Precedentes no STJ e TJRJ.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes do STJ. Inteligência do art. 5º XXXV CF/88
. Gastos com deslocamento por taxi que se mostraram razoáveis diante da situação a que fora submetida a apelada. Impossibilidade de inovação recursal. Aplicação do art. 104 CPC/15. Precedentes do STJ. Situação vivenciada pela apelada que transborda os meros aborrecimentos cotidianos. Responsabilidade civil objetiva dos entes públicos. Art. 37, § 6º CF/88. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório adequadamente fixado pelo juízo de 1º grau. Aplicação da súmula nº 343 TJRJ. Consectários na forma do RE nº 870.947-SE. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na forma do § 3º I do art. 85 CPC/15. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00586360320158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017). (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. -
O ingresso em Juízo não exige o prévio exaurimento da via extrajudicial ou administrativa
. Assim, não há falar em ausência de interesse processual. - Situação dos autos em que a pendência de julgamento de recurso administrativo quando do ajuizamento da ação não impede a busca pelo provimento jurisdicional. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70051013035, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 12/08/2015). (TJ-RS - AC: 70051013035 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/08/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2015). (Grifos nossos).

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a análise de mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a
constitucionalidade da Lei Municipal n.º 7.984/99, que instituiu a Contribuição Compulsória ao PABSS.

O Impetrado suscita a legalidade da Cobrança Compulsória para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS, disposta no art. 46 da Lei Municipal n.º 7.984/99, uma vez que o desconto encontra amparo legal, bem como, decorre de acordo firmado com os servidores municipais em assembleia geral, o que legitima a manutenção do plano de saúde ante a concordância tácita dos contribuintes.

Art. 46
-
A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei
, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

Acerca do tema, os artigos
5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da Constituição Federal de 1998, dispõem:

Art. 5°.

(...)

XX —
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
;

Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1°
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Depreende-se do exposto, que a instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário, hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE: 573.540
, se posicionou quanto a cobrança compulsória, para prestação de serviços médico-hospitalares, instituída por Entes Federativos, senão vejamos:

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores
. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184) (grifos nossos).

Após a decisão anteriormente citada, o Plenário do STF julgou o mérito da ADIN 3.106, pacificando a jurisprudência da Suprema Corte acerca da questão, ao decidir pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 - art. 149, § 1º - define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2.
Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir
.

3.
O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde - "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade
: [i] da expressão "definidos no art. 79" -artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.
[ii] do vocábulo "compulsoriamente" - §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”
.

(ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159). Grifo nosso

Assim, considerando que somente de forma facultativa, e não compulsória, seria viável a contribuição com finalidade de custear a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, é indevido os descontos efetuados na remuneração do impetrante, competindo ao impetrado sustar o referido desconto, conforme determinado em sentença.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça há muito vem decidindo, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO.

1- Reexame necessário de sentença em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09; 2- Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- Acerca das condições da ação, o ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se apresenta no caso; 4-
A União possui competência exclusiva para

instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social
. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88; 5- A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;
6- A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde; 7- Sentença confirmada em reexame necessário
.

(TJPA, 2017.01660031-92, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em Não Informado(a)).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO - A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. PRELIMINAR II. Carência da Ação por ausência de direito líquido e certo - o juízo de valor quanto a presença ou ausência de direito perseguido, deverá ser analisado quando da apreciação do mérito do writ.

PREJUDICIAL DE MÉRITO V - Decadência. Considerando que o desconto da contribuição compulsória ocorre mensalmente, vê-se que tal circunstância implica em um caso prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial é contado a partir de cada novo ato, que, no presente caso, se renova mês a mês.
MÉRITO VI - Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica. Precedente do STF. ADI 3106. VII - Paradigma que se aplica aos municípios. VIII- Em reexame necessário, sentença confirmada
.

(TJPA, 2017.01433503-94, 173.182, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 -
A competência tributária para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos é exclusiva da União, haja vista que tais serviços não se enquadram no conceito de regime previdenciário de que trata a exceção prevista no art. 149, § 1º, da CF/88
, segundo a qual os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência para instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de regime próprio de previdência;
2. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano, uma vez que é vedado pela CF a associação compulsória.

(TJPA, 2017.01013453-20, 171.732, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. I - Em Reexame Necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.00277317-29, 170.102, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2017-01-27).

Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPAMB em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda de Belém, que concedeu a segurança para determinar ao Presidente do IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento da apelada a contribuição para a assistência à saúde ao IPAMB. (...)
Finalmente, quanto à tese de violação do princípio federativo entendo que não encontra melhor sorte, pois de acordo com o RE 617415 AgR-ED-ED, de relatoria do Min. LUIZ FUX, As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto
. (Precedente: RE 573.540, Dje de 11/06/10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e da ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau.). Ante o exposto, de forma monocrática nos termos do art. 133 do Regimento Interno de nossa Corte, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

(TJPA, 2016.02629997-49, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-05). (grifos nossos).

Recentemente o Tribunal Pleno
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o nº 0004529-08.2017.814.0000 ocorrido no dia 21/11/2018,
pôs fim a questão à unanimidade pela ilegalidade da compulsividade da cobrança ao
declarar a inconstitucionalidade da expressão “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, modulando seus efeitos,
senão vejamos:

EMENTA: ADI.
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO? CARÁTER OBRIGATÓRIO?. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3
. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989
. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal. 6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão ? caráter obrigatório?, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, § 2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO? CARÁTER OBRIGATÓRIO? contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão? CARÁTER OBRIGATÓRIO?, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018. Belém, 21 de novembro de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJPA.2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). – grifo nosso

Deste modo, a tese do impetrado de que o referido desconto compulsório era constitucional até a data de publicação do mencionado julgado não deve prosperar.

Ante o exposto,

CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA
em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020